Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715422-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE SOUZA MOTTA AGRAVADO: A. C. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA SILVA COELHO MOTTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.H.S.M., (autor/alimentante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada em desfavor de A. C. C. M., menor, representada por N.S.C.M., processo n. 0704106-43.2024.8.07.0004, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 192897703 dos autos de origem): “Vistos, etc. Cuida-se de ação de Revisão, proposta por “A. H. S. M. em desfavor de A. C. C. M., com pedido de antecipação dos efeitos de tutela de urgência. Custas iniciais recolhidas. DO PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Antecipação provisória dos efeitos da tutela de urgência equivale à antecipação do pedido final (art. 294, § único do CPC) e, por isso, poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) e, ainda quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o) e prova pré-constituída. Na hipótese, as alegações autorais, de forma unilateral, não são suficientes para modificação do dever alimentar, sobretudo porque em matéria de direito das famílias a proteção maior é dada aos filhos e segundo o código civil, 1.585, em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584. É evidente que a modificação da verba alimentar liminarmente implicará em surpresa para o(a)s alimentado(a)(s), principalmente com uma diminuição significativa como a que requer o autor e, portanto, em perigo e dificuldade da própria sobrevivência, e, sobretudo porque requer a produção de provas para demonstrar que sobreveio mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do código civil e art. 15 da Lei 5.478/68. Ademais, a audiência de conciliação será realizada em aproximadamente 30 dias, de modo que o pedido poderá ser reapreciado na própria audiência depois de oitiva do(a)(s) interessado(a)(s). Por essas razões, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pretendida, a qual poderá ser reapreciada na própria audiência de conciliação, se houver interesse, requerimento, desde que justificada a urgência. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos termos do art. 695 do Código de Processo Civil, designe-se data para audiência de conciliação, na forma PRESENCIAL ou TELEPRESENCIAL pela plataforma MICROSOFT TEAMS, conforme normatizações emanadas do CNJ, por meio da RESOLUÇÃO No 354, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020, art. 2o, inciso II e art. 3o, inciso IV (Juízo comum) e RESOLUÇÃO No 345, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020, art. 1o, § único e art. 5o (Juízo 100% digital) e, ainda, Portaria conjunta 29 de 19 de abril de 2020 do TJDFT. Cite-se e intime-se, por carta com AR (art. 5o, § 2o da Lei 5.478/68) ou qualquer meio eletrônico (telefone/WhatsApp) (art. 246 do CPC e art. 8o da RESOLUÇÃO No 354, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 do CNJ), desde que comprovado nos autos o cumprimento do ato, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA, mas, se frustrada e revelar-se necessário, por Oficial de Justiça ou carta precatória (art. 5o, § 3o). Conforme art. 695, § 1o do CPC, o mandado de citação estará desacompanhado de cópia da petição inicial, mas, tratando-se de PJe (Processo Judicial Eletrônico) a parte será orientada de como acessar o processo pela internet, na medida em que, a meu ver, não poderá haver impedimento de acesso ao autos, sobretudo do Patrono Constituído até porque, por força do § 4o do mesmo artigo, em audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Intimem-se as partes para comparecer à audiência de conciliação, prevista no art. 694 do CPC, a qual poderá ser realizada pelo NUVIMEC/FAM – GAMA ou por conciliador(a)/mediador(a) capacitada, LECI VARGAS, designada por este juízo, conforme recomendação da eg. Segunda Vice-presidência do TJDFT contida no memorando GSVP 58/2017 de 13/11/2017, com observância das disposições do art. 3o, § 3o; art. 165, § 2o e art. 166; e art. 334, § 1o, todos do CPC todos do CPC. A parte demandada deverá ser cientificada de que nos termos do art. 697 do CPC, não havendo acordo na audiência de conciliação, o prazo para oferecer defesa será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência, independentemente do comparecimento das partes, devendo a especificação de eventuais provas ser feita na própria contestação (art. 335). Apresentada contestação e observada qualquer das hipóteses do art. 337, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 15 dias para réplica (art. 351) e, caso não seja a hipótese de réplica, os autos serão conclusos para saneamento (art. 357). Decorrido o prazo, com ou sem contestação, após a devida certificação pela secretaria, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpridas todas as determinações precedentes, venham os autos conclusos para saneamento do processo. Cumpram-se. Intime(m)-se.” Inconformado, o autor recorre. Diz que “teve drástica redução de seus vencimentos pois se desligou da empresa a qual era CLT, e empreendeu com uma nova empresa que até o presente momento não tem lhe rendido frutos, conforme todos os comprovantes juntados em anexo. Tal situação, além de não conseguir adimplir regularmente com os valores fixados, tem impactado na sua própria subsistência, inviabilizando a continuidade do pagamento da obrigação de alimentos.” Pugna, em sede de liminar, para que seja reduzido o valor dos alimentos para o patamar equivalente a 50% do salário mínimo. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo ao ID 58071502. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, neste momento processual incipiente, não cabe a análise profunda sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. É incontroverso que o agravante é o genitor da alimentanda, menor impúbere, com 9 anos de idade, portanto, presumida a obrigação de prestar os alimentos. Com efeito, a fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil). Deflui-se dos autos de origem que, aos 27/04/2023, no processo n. 0700293-76.2022.8.07.0004, o i. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama fixou alimentos em 4 (quatro) salários mínimos, o que foi confirmado pelo e. Tribunal, tendo o v. Aresto transitado em julgado 19/10/2023. De outro lado, o recorrente, que afirma ter atualmente renda variável de aproximadamente R$ 10.000,00, por isso não tem capacidade de arcar com os alimentos fixados. Pede a redução para 50% do salário mínimo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, a despeito da alegada redução drástica de renda do alimentante, se faz necessária maior instrução probatória, sobretudo porque, em tese, ao examinar os extratos da conta da pessoa física (ID 191811348 da origem), denota-se substanciais transferências recentes para a conta da pessoa jurídica (Innovare Soluções), e também para conta de investimento, o que precisa ser analisado com bastante percuciência, ante a aparente confusão patrimonial instalada. Outrossim, a ausência de entrega de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica no ano de 2023 (ID 191810040 da origem), por si só, não enseja automática comprovação da real e atual capacidade financeira do alimentante. A matéria enseja maior instrução. Ademais, a redução pleiteada é significativa (de 4 salários mínimos para 1⁄2 salário), por isso não se revela prudente fazê-lo abruptamente, em sede de liminar, sem antes colher o contraditório. De mais a mais, Sua Excelência a quo, com a prudência e sabedoria que lhe é peculiar, já assinalou que a audiência de conciliação será realizada em curto prazo, no máximo 30 dias, e que o pedido poderá ser reapreciado na própria audiência. Ou seja, não sê, nesta prelibação sumária, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor negar o pedido. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator